Tribunal: STF
Processo: RE 1373688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual manteve decisão monocrática que negara provimento à Apelação para manter sentença que condenou o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora recorrente, a promover o reenquadramento de DANIELI RECLA MORO no nível II da carreira, pois, quando de sua aprovação em concurso público para o cargo de professora de ensino fundamental, apesar de ser graduada em curso de nível superior, foi enquadrada no nível I da carreira. 



    O acórdão ficou assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DA MULTA ESTATUÍDA NO ART. 557, § 2°, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. O agravante manejou o presente recurso se valendo, literalmente, dos mesmos argumentos e palavras lançados na apelação cível interposta nos autos da demanda principal.



    II. Em virtude da ausência de motivação recursal atinente aos fundamentos contidos na decisão ora recorrida, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado "regularidade formal", exsurgindo o seu não conhecimento.



    III. O recurso de agravo é manifestamente inadmissível, ficando o recorrente sujeito a multa prevista no artigo 557, 5 2°, do CPC. IV. Recurso não conhecido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente público aponta violação ao artigo 37, II, da Constituição.



    Alega que enquadramento da recorrida no nível I da carreira deu-se em razão de sua escolha quando da inscrição no concurso público, razão pela qual não poderia ser nomeada em cargo diverso do qual se inscrevera. 



    Aduz que o pleito da autora teve como base a Lei Municipal 2.091/1998, que em seu artigo 7º dispunha que “ao professor ingressante na carreira de magistério será atribuído nível correspondente a maior habilitação por ele adquirida e comprovada”. Todavia, quando de sua nomeação, a norma já havia sido revogada pela Lei 2.447/2002. Logo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum.



    Afirma que a decisão recorrida afronta a autonomia administrativa do Município (art. 18 da CF/1988). 



    Ressalta que os “direitos assegurados ao servidor são aqueles previstos na legislação em vigor no momento em que se pleiteia” (Vol. 10, fl. 18).



    Defende, ainda, a impossibilidade de provimento em cargo público que não seja através de concurso público.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 284 do STF, já que o recorrente não indicou qualquer dispositivo constitucional supostamente violado (Vol. 12).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação ao caso da Súmula 284/STF (Vol. 14).



    Nesta CORTE (ARE 674.260), determinou-se o retorno dos autos à origem, para observância do RE 523.086-RG (Tema 493) (Vol. 15).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Vice-Presidência do TJES, em nova análise da matéria, afastou a sua aplicação à hipótese dos autos, ao fundamento de que a discussão posta a debate e aquela decidida no “precedente vinculante carecem de identidade”. Ao final, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para não conhecer do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator que negou provimento ao recurso de Apelação (Vol. 8, fl. 3):



    “Conforme narrado alhures, o agravante manejou o presente recurso se valendo, literalmente, dos mesmos argumentos e palavras lançados na apelação cível, trazendo à baila, exatamente os mesmos pontos já enfrentados na decisão monocrática. 



    A normatização vigente regula que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, bem como que seja observado a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. 



    Noutras palavras, estabelece que a petição recursal deve conter os fundamentos de fato e de direito em que se embasa o inconformismo do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão combatida. 



    A ausência do referido elemento gera a falta de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja: a regularidade formal, impondo a inadmissão do recurso. 



    A pertinência da causa de pedir recursal e do teor da decisão é fundamental para o conhecimento do recurso, não se podendo utilizar de alegações genéricas e de teses jurídicas que destoam da matéria debatida em juízo. 



    […]



    Sem maiores delongas, a hipótese vertente se trata de um clássico caso de ausência de dialeticidade. 



    Isto porque, o recorrente, em suas razões recursais, simplesmente repetiu os argumentos lançados quando da interposição da apelação voluntária, não externando, ainda que genericamente, o porquê de se reformar a decisão recorrida, exsurgindo, desta forma, violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência da causa de pedir recursal. 



    Nesse passo, não deve ser conhecido o recurso no qual a peça recursal se distancia do conteúdo decisório, não abordando, portanto, a "ratio decidendi". 



    […]



    Assim, em virtude da ausência de motivação recursal atinente aos fundamentos contidos na decisão ora recorrida, tenho que o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado "regularidade formal", exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. 



    Finalizando, e com base do arrazoado externado, vê-se que o recurso de agravo manejado é manifestamente inadmissível, ficando, assim, o recorrente, sujeito à imposição da multa prevista no artigo 557, §2°, do Códex Buzaid, conforme, aliás, tem decidido este respeitável Colegiado em casos idênticos”.



    […]



    Desta forma, acolho, de ofício, a preliminar de falta de dialeticidade do agravo interno a seu tempo interposto, razão pela qual NÃO O CONHEÇO. 



    Outrossim, condeno a agravante no pagamento da multa prevista no artigo 557, §2°, do CPC, a qual arbitro no percentual mínimo, qual seja, de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado que será revertida em favor do recorrido, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito desse valor. 



    É como voto”.



    Verifica-se, portanto, que o juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acreça-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a análise das razões recursais demandaria a incursão em legislação local (Leis 2.091/1998 e Lei 2.447/2002), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente